Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-09.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Família. Apelação cível. Revogação da gratuidade de justiça. Rejeição. Reconhecimento e dissolução de união estável. Alimentos. Ex-companheira. Binômio Necessidade/possibilidade. Exoneração ou redução. Inviabilidade. Irrepetibilidade dos alimentos. Excepcionalidade. Partilha de bens. Ônus da prova. Não comprovação. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao réu; ii) condenar o réu a prestar alimentos à autora por tempo limitado; e iii) determinar a partilha dos bens relacionados na sentença, à razão de cinquenta por cento (50%) para cada uma das partes.
II. Questão em discussão
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça concedida ao réu deve ser mantida; (ii) qualificar se os alimentos foram fixados à luz do binômio necessidade/possibilidade, para fins de exoneração ou redução da obrigação; (iii) estabelecer se é possível a mitigação da irrepetibilidade da verba alimentar; e (iv) averiguar se a partilha de bens foi corretamente apreciada, segundo as provas constantes dos autos e as normas civil e processual civil.
III. Razões de decidir
3. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
4. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pelo réu apelante, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária que lhe foi anteriormente deferida.
5. Entre ex-companheiros, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade.
6. Apesar de a verba alimentar ser, via de regra, irrepetível, tem-se admitido, excepcionalmente, a relativização do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, quando comprovada a má-fé do credor ou o seu enriquecimento sem causa.
7. Não havendo contrato que estabeleça regime diverso da comunhão parcial, pressupõe-se que houve esforço comum e que os bens onerosamente adquiridos devem ser partilhados na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada convivente, segundo o art. 1.725, do CC.
8. Tanto os bens adquiridos na constância da união estável, quanto as dívidas contraídas em prol da entidade familiar devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os conviventes, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, de modo que deve ser partilhado o veículo adquirido durante a vigência da relação marital.
9. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, II, do CPC.
IV. Dispositivo
10. Apelo parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.725; CPC, arts. 99, 373, II, e 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07183778320228070018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 4/4/2024; TJDFT, AGI 07287628120218070000, Rel. Des(a) Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24/11/2021; TJDFT, APC 07047977220208070012, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27/10/2021.